Tribunal: STF
Processo: Rcl 88068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual penal. Segundo agravo regimental na reclamação. Agravo Regimental. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação genérica. Súmula Vinculante 26. Desprovimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou infundadas as impugnações apresentadas, mantendo a aplicação da Súmula Vinculante 26 em caso de progressão de regime.

    2. O recorrente buscou a rediscussão da matéria, alegando desacerto da decisão agravada ao não reconhecer a violação da Súmula Vinculante 26 na determinação de exame criminológico.

    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) havia mantido a decisão do Juízo da Execução que determinou a realização do exame criminológico. A autoridade reclamada, contudo, concedeu a ordem em Habeas Corpus, por entender que a decisão do TJSP carecia de fundamentação concreta e individualizada.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de exame criminológico para progressão de regime, baseada em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito, afronta a Súmula Vinculante 26 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    5. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada, uma vez que as impugnações apresentadas são infundadas e visam apenas à rediscussão de matéria já decidida.

    6. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao exigir o exame criminológico, não apresentou fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a considerações genéricas e à gravidade abstrata do delito, o que é insuficiente para justificar a medida, especialmente diante da existência de atestado de bom comportamento carcerário.

    7. A autoridade reclamada agiu em estrita conformidade com a Súmula Vinculante 26 ao identificar a ausência de fundamentação concreta na decisão do tribunal de origem, garantindo a correta aplicação do enunciado.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a mera referência à gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de medidas mais gravosas na execução penal.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental desprovido.